Tribunal: STF
Processo: HC 66974
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
ENTORPECENTES. TRAFICO.
FLAGRANTE PREPARADO: INOCORRENCIA.
ART. 14 DA LEI DE TÓXICOS E QUALIFICADORA DO ART. 18, III, DA
MESMA LEI.
NÃO SE TRATA DE FLAGRANTE PREPARADO AQUELE QUE SE DA QUANDO O
AGENTE E SURPREENDIDO NA PRATICA DO ILICITO, NÃO TENDO SIDO
LEVADO A SUA PRATICA, PELA POLICIA.
O ART. 14 DA LEI DE TÓXICOS E AUTONOMO, BASTANDO PARA SUA
CONSUMAÇÃO QUE HAJA A FORMAÇÃO DO BANDO PARA A PRATICA DO TRAFICO
DE ENTORPECENTES. BASTA, PARA CONFIGURA-LO, A ORGANIZAÇÃO DO
BANDO. NÃO SE IDENTIFICA ELE COM A QUALIFICADORA PREVISTA NO ITEM
III, DO ARTIGO 18 DA MESMA LEI, QUE CONSISTE EM TER O CRIME
PREVISTO NA LEI ALUDIDA SIDO PRATICADO POR DUAS OU MAIS PESSOAS.